Tribunal: TJES
Processo: 0015595-41.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015595-41.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015595-41.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, RAMONN APOLINARIO TRANHAGO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INCITAÇÃO À DESOBEDIÊNCIA. GREVE DE POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que absolveu os réus, policiais militares Carlos Antônio Pereira dos Santos e Ramon Apolinário Tranhago, da acusação de incitação à desobediência, tipificada no art. 155, combinado com os arts. 53, § 4º, e 80, todos do Código Penal Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para a condenação dos réus pela prática do crime de incitação à desobediência, conforme previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O condenação pela prática do crime de incitação à desobediência (CPM, art. 155) exige prova de que o agente tenha efetivamente incentivado ou instigado outros militares a atos de desobediência, indisciplina ou prática de crime militar.

A prova documental que embasa a acusação é insuficiente, sendo constituída por lista elaborada unilateralmente pela corporação, sem comprovação material da participação ativa dos réus no incitamento. O depoimento testemunhal também é insuficiente para individualizar condutas que caracterizem incitação à desobediência por parte dos réus e os interrogatórios dos réus corroboram a inexistência de participação ativa no movimento grevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de incitação à desobediência exige prova judicializada da influência ativa do agente sobre terceiros para a prática de atos de indisciplina, desobediência ou crimes militares.

A ausência de provas individualizadas e específicas sobre a conduta de incitação justifica a absolvição por falta de materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, arts. 155, 53, § 4º, e 80.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015595-41.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, RAMONN APOLINARIO TRANHAGO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

objetivando a reforma da sentença de fls.
181
/
184
, oriunda da Vara da Auditoria Militar de
Vitória
,
que
absolveu
CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS e RAMON APOLINÁRIO TRANHAGO
da
imputação da prática do crime definido
no artigo 155,
na forma dos artigos 53, §4º e 80
, do
todos do
Código Penal Militar.

A denúncia expõe que,
no período de 3 a 25 de fevereiro de 2017, no município de Cariacica, o
apelado teria se reunido com outros Policiais Militares
, agindo contra a ordem expressa do
C
omandante-
G
eral e dos comandantes de unidades e negaram cumprimento
à determinação de
cessação do movimento grevista.

Após a instrução, foi proferida a sentença recorrida. Irresignado, o Ministério Público apela, apresentando razões de
fls. 191/196
,
busca
ndo
a condenação nos termos da denúncia.

Contrarrazões
ofertadas pela defesa, às fls.
203
/2
0
5
, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 10092368
, parecer do Ministério Público de segundo grau, pelo provimento d
o recurso ministerial.

O
s

apelante
s

restaram
absolvido
s

d
a
acusação da
prática da conduta tipificada no artigo
155,
na forma dos artigos 53, §4º e 80
, do
todos do
Código Penal Militar
, cuja redação
reproduzo
:

Incitamento

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Publicação ou crítica indevida

Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.

....................

§ 4º Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação.

Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser considerados como continuação do primeiro.

Como parece claro,
a fim de tutelar
a disciplina militar, o tipo penal objetiva sancionar o militar que, de qualquer modo, objetiva levar terceiros à prática de crime militar, de atos de indisciplina ou de desobediência em geral. O verbo-núcleo da forma simples do caput é incitar, que design
a
a ação de estimular, de instigar ou de reforçar a ideia preexistente de desobediência, de indisciplina ou de prática de ilícito militar.

No caso focado, não há provas produzidas sob o manto do contradiório a confirmar que os apelados tenham influencia
do outros militares
à prática de condutas que caracterizassem desobediência, indisciplina ou crime militar.

O
documento de fl. 11, no qual se baseia a acusação, além de ter sido produzido unilateralmente pel
a
corporação, traz a alegação lacônica, no sentido de que estariam listados ali os Policiais Militares que “de certa forma, auxiliaram, incentivaram e sustentaram os demais policiais e seus parentes para que o movimento permanecesse”, não havendo nenhum detalhamento ou comprovação material de como teria se dado o incitamento.

A prova oral, da mesma forma, não individualiza nenhuma conduta imputável aos recorridos. A testemunha Tenente Coronel Jair Gomes de Freitas, em depoimento acostado às fls. 104/105, diz que “os militares que relutavam em atender ao comando foram listados”, mas em momento em algum aponta em que consistiria o ato de incitação à desobediência.

Os apelados, em seus interrogatórios, negaram o fato. Vejamos:

O Cabo Carlos Antonio Pereira dos Santo, às fls. 138/139, afirma que não ficou na frente do quartel, que estava de férias entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro de 2017, bem como, que
sofreu uma lesão nessa época, tendo ido ao Batalhão apenas uma vez, para entregar o atestado médico referendo a tal lesão.

O Soldado Ramonn Apolinário Tranhago, por seu turno, assevera ter trabalhado nos dias em que estava escalado,
registrando que os militares lotados na sede do Batalhão foram realocados para a 2ª Companhia para trabalhar no policiamento ostensivo, e que na época oficiava na informática. Diz que apresentou um atestado médico mais para o final do movimento grevista e que quando os serviços foram plenamente restabelecidos, retomou suas funções na sede do Batalhão.

Por fim
, cobra relevo pontuar que o
Juiz Auditor, ao proferir a sentença absolutória, assever
a
que “
tem razão a defesa ao alegar a generalidade das acusações
”, bem como, que “
a própria denúncia registra que os acusados constituíram exceção à conduta de opor-se à ordem para que retornassem ao serviço de policiamento
”, de forma que “
soa contraditório que os acusados incitasse à indisciplina, sendo que eles mesmos acataram a ordem superior
”.

Portanto, inexistem razões para modificação da sentença,
à vista da inexistência de prova judicializada da prática da conduta criminosa pelos acusados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.